Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. VERBAS
DE ORIGEM PRIVADA. AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de vereador, determinando a restituição ao
Tesouro
Nacional
da
quantia
de
R$
2.500,00, em razão de divergências entre a
movimentação financeira registrada e os
extratos eletrônicos.
2. O candidato alega que a irregularidade
apontada não envolveu recursos de origem
pública, requerendo a reforma da sentença
para afastar a determinação de devolução.

Num. 44742775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional de valores
referentes a recursos de origem privada, em
razão de irregularidades na movimentação
financeira da campanha, consistentes na
compensação
de
cheques
por
pessoas
diversas
daquelas
a
quem
estavam
nominados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe
rigor
na
forma
de
movimentação
dos
recursos de campanha, exigindo a emissão
de cheques nominais e cruzados, como
garantia
da
transparência
e
da
rastreabilidade das despesas.
5. A determinação de restituição de valores
ao
Tesouro
Nacional
encontra-se
condicionada
a
hipóteses
específicas:
recursos
de
origem
não
identificada;
recursos provenientes de fonte vedada; e
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
e
Fundo
Partidário cuja regular utilização não tenha
sido comprovada.
6. No caso em exame, restou evidenciado
que os cheques apontados na sentença são
oriundos
da
conta
“outros
recursos”,
composta
por
receitas
privadas,
sem
relação com verbas públicas (FEFC ou
Fundo Partidário).
7. Ainda que a irregularidade apurada seja
apta a justificar a desaprovação das contas,
não há fundamento legal para a imposição
da restituição ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
provido
para
afastar
a

Num. 44742775 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listV

Inteiro teor:
Num. 44742775 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.385
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600328-
81.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JOAO CARLOS CHAVES DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. VERBAS
DE ORIGEM PRIVADA. AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO.
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de campanha de candidato ao cargo
de vereador, determinando a restituição ao
Tesouro
Nacional
da
quantia
de
R$
2.500,00, em razão de divergências entre a
movimentação financeira registrada e os
extratos eletrônicos.
2. O candidato alega que a irregularidade
apontada não envolveu recursos de origem
pública, requerendo a reforma da sentença
para afastar a determinação de devolução.

Num. 44742775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a determinação de
restituição ao Tesouro Nacional de valores
referentes a recursos de origem privada, em
razão de irregularidades na movimentação
financeira da campanha, consistentes na
compensação de cheques por pessoas diversas daquelas a quem estavam nominados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe
rigor
na
forma
de
movimentação
dos
recursos de campanha, exigindo a emissão
de cheques nominais e cruzados, como
garantia
da
transparência
e
da
rastreabilidade das despesas.
5. A determinação de restituição de valores
ao Tesouro Nacional encontra-se condicionada a hipóteses específicas: recursos de origem não identificada;
recursos provenientes de fonte vedada; e
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento
de
Campanha
e
Fundo
Partidário cuja regular utilização não tenha
sido comprovada.
6. No caso em exame, restou evidenciado
que os cheques apontados na sentença são
oriundos da conta “outros recursos”, composta por receitas privadas, sem
relação com verbas públicas (FEFC ou
Fundo Partidário).
7. Ainda que a irregularidade apurada seja
apta a justificar a desaprovação das contas,
não há fundamento legal para a imposição
da restituição ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
provido
para
afastar
a

Num. 44742775 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
determinação de restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$
2.500,00,
mantida,
no
mais,
a
sentença
que
desaprovou as contas de campanha.
Tese de Julgamento: 1. A restituição de
valores ao Tesouro Nacional, em prestação
de contas eleitorais, restringe-se às hipóteses de recursos de origem não
identificada, recursos de fonte vedada ou
recursos do FEFC/Fundo Partidário com
utilização irregular. 2. A irregularidade na
movimentação
de
recursos
privados,
embora possa ensejar a desaprovação das
contas,
não
implica
a
obrigação
de
restituição ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 32, caput, 53, I,
“g”, II, “a”, 74, III, e 79, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 060041707/PR, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Acórdão de 22/08/2025,
Publicado no DJE 165, data 27/08/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por João Carlos Chaves da Silva, candidato ao cargo
de vereador no Município de Quedas do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral, que desaprovou a prestação de contas de campanha
e determinou a restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos

Num. 44742775 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
reais), nos termos dos arts. 32, caput, e 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação de divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela verificada nos extratos
eletrônicos, notadamente pela compensação de cheques emitidos pela campanha em favor de
pessoas diversas daquelas indicadas como beneficiárias, em afronta ao disposto no art. 53, I, “g”,
e II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral, sustentando, em síntese, que a
irregularidade apontada não envolveu recursos de origem pública e, portanto, não seria cabível a
condenação ao ressarcimento ao Tesouro Nacional. Requereu, assim, a reforma da sentença
para afastar a determinação de devolução.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso,
reconhecendo que, embora a desaprovação das contas deva ser mantida diante das
irregularidades, a restituição de valores não encontra amparo legal, uma vez que os cheques
questionados não tiveram origem em recursos públicos.
É o relatório.
VOTO Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito o recurso comporta provimento.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à possibilidade de manutenção da
determinação de restituição ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.500,00, em razão de
divergências na movimentação financeira detectadas nos extratos bancários da campanha,
notadamente a compensação de cheques por pessoas diversas daquelas a quem estavam
nominados.
De fato, a Resolução TSE nº 23.607/2019 impõe rigor na forma de movimentação dos recursos
de campanha, exigindo a emissão de cheques nominais e cruzados (art. 53, I, “g” e II, “a”), como
garantia da transparência e da efetiva rastreabilidade das despesas. A inobservância dessa
exigência compromete a regularidade da prestação de contas e, como tal, constitui fundamento
suficiente para a desaprovação.
Não obstante, a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional encontra-se
condicionada, por expressa previsão normativa, a hipóteses específicas: recursos de origem não
identificada; recursos provenientes de fonte vedada; e recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha e Fundo Partidário cuja regular utilização não tenha sido
comprovada.

Num. 44742775 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
Assim, não existe previsão normativa de obrigação de restituir ao Tesouro Nacional
recursos de origem privada cujo gasto em campanha eleitoral não ficou comprovado.
No caso em exame, restou evidenciado que os cheques apontados na sentença são oriundos da
conta “outros recursos”, composta por receitas privadas, sem relação com verbas públicas (FEFC
ou Fundo Partidário). Desse modo, ainda que a irregularidade apurada seja apta a justificar a
desaprovação das contas, não há fundamento legal para a imposição da restituição ao Tesouro
Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, afirma que “embora a irregularidade verificada
seja apta a manter a desaprovação das contas, não há como subsistir a condenação ao
ressarcimento de valores ao Tesouro Nacional. Isso porque o o art. 79, § 1º, c/c o art. 32, caput,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019 prescrevem a devolução de valores quando esses tiverem
origem pública (FP ou FEFC) ou para recursos de origem não identificada, o que não é o caso
dos autos.”
Esse entendimento tem sido reiteradamente acolhido pela jurisprudência desta Corte. Em
julgamento de mesma temática, firmou-se que a emissão de cheques não cruzados, ainda que
configure irregularidade relevante, não autoriza a devolução de valores ao erário quando se
trata de recursos privados. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral
060041707/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Acórdão de 22/08/2025, Publicado
no(a) DJE 165, data 27/08/2025.)
Portanto, reconhece-se a irregularidade que justifica a desaprovação das contas, mas afasta-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, uma vez que não houve emprego
irregular de recursos públicos nem recebimento de verbas de origem vedada ou não identificada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para afastar a
determinação de restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), mantida, no mais, a sentença que desaprovou as contas de campanha de
João Carlos Chaves da Silva, relativas às eleições municipais de 2024, nos termos do art. 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44742775 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/09/2025 18:48:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092918481995600000043681167
Número do documento: 25092918481995600000043681167
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/09/2025 11:30:20
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600328-
81.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: JOAO CARLOS CHAVES DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025